Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE DÉBITO. CAESB. FATURA DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. AFASTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA. COINCIDENTES.
1. Os valores constantes nas faturas emitidas pela concessionária de serviço de água e esgoto gozam de presunção de veracidade e legitimidade, a qual não é absoluta, podendo ser ilidida pelas provas dos autos.
2. Nos termos do art. 24 do Decreto no 26.590/2006 (que dispõe sobre a classificação de Tarifas dos Serviços de Água e Esgotos do Distrito Federal e dá outras providências) a remoção dos hidrômetros somente poderão ser feitas pelos técnicos autorizados da CAESB.
3. A celeuma processual se deu, única e exclusivamente, pela desídia da CAESB em retirar o hidrômetro instalado no fundo do lote da parte autora. Função que era de sua responsabilidade, o que redundou na falha do serviço prestado, ocasionando no aumento desproporcional do consumo de água do imóvel do autor.
4. O consumo de água residencial retornou à sua normalidade, somente quando a CAESB promoveu o isolamento e a retirada do hidrômetro instalado no fundo do imóvel do autor.
5. O proveito econômico auferido nos autos coincide com o próprio valor da causa, porquanto correspondente à declaração de inexistência dos débitos reclamados.
6. Recurso desprovido.